Tribunal: TJMT
Processo: 1008199-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008199-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (AGRAVANTE), DOUGLAS ANSELMO DE LIMA FARIA - CPF: 010.281.751-08 (AGRAVANTE), IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA - CNPJ: 15.811.119/0001-11 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONVENÇÃO – LITISCONSORCIO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA ALGUNS DOS AUTORES – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PARTES ASSEGURADAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento da justiça gratuita a um dos litisconsortes, e, por consequência, a ausência de recolhimento das custas processuais por parte deste, não enseja a extinção do processo em relação aos demais litisconsortes que se encontram amparados pelo benefício da gratuidade judiciaria.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Joanir Barbosa Lima de Faria e Douglas de Lima Faria.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação
o Consignatória c/c Obrigação de Fazer n. 1034969-83.2021.8.11.0041, manejada em face da empresa -
IHS Brasil Cessão de Infraestruturas S/A-,
que
indeferiu a inicial da reconvenção por ausência do recolhimento das custas processuais.

Inconformados, insurgem-se os agravantes, sustentando o equivoco da decisão agravada, pois lhes foi deferido os benefícios da justiça gratuita, e, por outro lado, foi indeferido o pedido reconvencional por ausência de recolhimento das custas processuais por outros litisconsortes.

Alegam que a decisão é contraditória e constitui negativa de prestação jurisdicional.

Forte em tais argumentos, pedem pela reforma da decisão hostilizada para o regular prosseguimento da reconvenção.

Informações coligidas no id n. 165580756, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 168806687, pelo não conhecimento do agravo, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurgem-se os agravantes, contra o pronunciamento da togado
a quo
que indeferiu a reconvenção por ausência

de pagamento das custas processuais.

Alegam que decisão é contraditória e constitui negativa de prestação jurisdicional, porque são beneficiários da justiça gratuita.

Em contraminuta recursal, os agravados questionam o cabimento do recurso de agravo de instrumento, por não versar a decisão sobre as matérias enumeradas no rol do art. 1.015 do CPC.

No ponto,

cinge-se que a magistrada
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita aos reconvintes Douglas Anselmo de Lima Faria e Joanir Lima de Faria,

indeferindo, lado outro, a benesse em relação aos litisconsortes Dhomas Henrique de Lima Faria e Damaris Cristina de Lima Faria, e na oportunidade, determinou o pagamento da quota parte das custas da reconvenção.

Decorrido o prazo, à mingua do pagamento dos encargos processuais, indeferiu a ação reconvencional.

Logo, trata-se de decisão parcial de mérito, porquanto, o processo em si continua o seu curso em decorrência do pedido principal, na forma do art. 354, do CPC, logo, desafia o recurso de agravo de instrumento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESERÇÃO REJEITADA – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REJEITADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE – ART. §1o do art. 85 do CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DOS AGRAVANTES PELA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL E TAMBÉM DA RECONVENÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o recolhimento do preparo recursal, há que ser rejeitada a preliminar de deserção.

O julgamento antecipado

da reconvenção, mormente pela sua extinção, sem julgamento do mérito, constitui decisão interlocutória, porque não encerra a fase de conhecimento do processo, portanto cabível o recurso de agravo de instrumento.

O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, serem devidos honorários advocatícios na reconvenção, ainda que extinta sem julgamento do mérito.

Quem deu causa à propositura da ação principal e da reconvenção foram os próprios agravantes, requeridos/reconvintes, portanto, devem responder pelos encargos decorrentes da extinção da reconvenção”
(RAI n.

1006852-11.2021.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19.07.21 – negritei).

Assim sendo
afasto
a preliminar.

No mérito
, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tem que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, considerando a natureza individual e personalíssima do beneficio da justiça gratuita, o indeferimento em relação aos demais litisconsortes, apenas obsta o prosseguimento do processo sem o recolhimento dos encargos em relação àqueles que não foram alcançados pela benesse, devendo seguir o regular trâmite em relação aos demais que se encontram amparados pelo beneficio.

Logo, deveria a magistrada ter extinto o feito somente em relação aqueles que não se encontram amparados pela gratuidade.

Nesse sentido, cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - LITISCONSÓRCIO ATIVO -
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA A UM DOS EMBARGANTES - CUSTAS PRÉVIAS NÃO PAGAS PELOS DEMAIS - DISTRIBUIÇÃO CANCELADA EM RELAÇÃO A TODOS - DESCABIMENTO - PROSSEGUIMENTO QUANTO AO EMBARGANTE HIPOSSUFICIENTE
- POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

1.
Se a justiça gratuita foi indeferida em relação a dois dos embargantes, que não comprovaram o recolhimento das custas prévias no prazo legal, o cancelamento da distribuição, previsto no art. 290, do CPC, não alcança a parte embargante beneficiária da gratuidade da justiça.

2. Em se tratando de imóvel adquirido em condomínio, cada condômino pode defender sua posse conjunta ou individualmente (arts. 1.199 e 1.314, ambos do CPC), de modo que não se afigura necessário o litisconsórcio ativo na demanda de embargos de terceiro, tornando possível o prosseguimento do feito somente em relação à parte hipossuficiente”
(TJ/MG, RAC n. 10713160039028001, Rel. Des.

Raimundo Messias Júnior, j. 20.08.19)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023